Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-12.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RED 1004926-20.2017.8.11.0037
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
BANCO DO BRASIL S/A opõe recurso de embargos de declaração (ID no 47096452), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando a decisão monocrática constante no ID no 45651454, proferida no recurso de apelação cível que deu provimento ao recurso para majorar os honorários advocatícios para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do julgamento do recurso.
Em síntese, sustenta o embargante que a decisão é contraditória, pois a fundamentação que conduz à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios tem como base o artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB. Todavia, de acordo com o referido dispositivo, o arbitramento de honorários do advogado somente teria viabilidade na hipótese de eventual omissão contratual acerca percepção de tal verba, o que não se aplica ao caso.
Afirma que a decisão deixou de enfrentar questões de direito essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo em vista o arbitramento dos honorários advocatícios diversamente daquilo que restou pactuado no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.
No mais, alega que o valor arbitrado encontra-se em dissonância com os princípios da razoabilidade e equidade e ao final pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 48696462)
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isso porque, a contradição a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.
Por sua vez, omissa é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão recorrida, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
No caso, o embargante alega que a decisão é contraditória por aplicar o artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que somente seria possível na hipótese de omissão contratual, bem como que foi omissa por não enfrentar questões essenciais, arbitrando os honorários advocatícios em desconformidade com o que foi pactuado entre as partes.
No entanto, além de o recurso de apelação interposto pelo embargado tratar apenas de pedido de majoração dos honorários recursais arbitrados em primeiro grau, em sentença contra a qual não apelou o ora embargante, as questões postas no apelo foram devidamente analisadas e fundamentadas, consoante se verifica abaixo.
"[...]
Cinge-se a irresignação recursal quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de foi arbitrado em quantia ínfima, não valorizando o trabalho desenvolvido pelo profissional.
É cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.
In casu, o apelante acompanhou o processo durante 09 (nove) anos, elaborando peças no primeiro e segundo grau, incluindo o recurso de apelação cível, conforme se verifica das cópias das peças constantes nos IDs 42719490 e 42719491.
Além disso, o valor da causa da ação em que atuava era de R$ 12.166.678,34 (Doze milhões cento e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos).
Assim, diante do trabalho realizado, do valor vultuoso do proveito econômico da ação e da complexidade do caso, tem-se que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo majoração.
Na hipótese, a verba honorária deve ser elevada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2o da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, este contado a partir deste julgamento.
Neste particular, imperioso destacar que tal valor se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no julgamento de situações semelhantes, inclusive da mesma parte, levando-se em conta o tempo que o profissional atuou nos autos, o valor da causa e a complexidade da ação, conforme se denota do julgamento dos seguintes recursos: RAC No 0004914-91.2015.8.11.0037 – rel. Dr. Márcio Guedes, J. 11/12/2018; RAC 1001069-29.2018.8.11.0037, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23/07/2019; RAC Ap 69596/2015. rel. Des João Ferreira Filho, j. 27/10/2015 9; RAC 0037863-30.2013.8.11.0041, rel. Dirceu dos Santos, j. 07/02/2018; RAC 1001144-68.2018.8.11.0037 – rel. Desa Clarice Claudino da Silva, j. 21/05/2019)."
Assim, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.
Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora